Tribunal: TJDFT
Processo: 0752139-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incide a regra do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, em relação ao direito à gratuidade de justiça requerido por menor, de modo que o benefício deverá ser deferido em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente da alegação. Ressalve-se a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade.

2. Os alimentos provisórios visam atender a uma emergência inicial. Possuem natureza instável, pois são arbitrados quando ainda ausentes elementos de cognição suficientes para delimitar quantitativamente a obrigação. Se a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada.

3. A via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva de cada um dos alimentantes e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4. Agravo de instrumento desprovido.